Tribunal: STF
Processo: MS 21112
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-07
Data de publicação: 1990-06-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
INCOMPETENCIA DO STF - DECISÃO DENEGATORIA - SIGNIFICADO DESSA
LOCUÇÃO CONSTITUCIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO
ORDINÁRIO CABIVEL POR IMPETRAÇÃO ORIGINARIA DO WRIT - DECISÃO
SINGULAR QUE NEGA SEGUIMENTO A AÇÃO MANDAMENTAL - AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
- FALECE COMPETÊNCIA AO  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA, EM SEDE
ORIGINARIA, PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO
EMANADO DE OUTROS TRIBUNAIS JUDICIARIOS. E CLARA, NESSE SENTIDO, A
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE (RTJ 70/645 - 78/87 - 117/65
- 119/1003 - 120/73), QUE JA A REITEROU SOB O VIGENTE REGIME DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988 RTJ 647/205).
- AS DECISÕES DENEGATORIAS DE MANDADO DE SEGURANÇA, EMANADAS DOS
TRIBUNAIS LOCAIS (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E TRIBUNAIS DE ALÇADA) E
FEDERAIS (TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS), SÃO PASSIVEIS DE RECURSO
ORDINÁRIO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 105, II,
'B').
ESSE RECURSO ORDINÁRIO, DE INDOLE CONSTITUCIONAL, NÃO PODE SER
SUBSTITUIDO POR PEDIDO ORIGINARIO DE MANDADO DE SEGURANÇA,
DIRETAMENTE FORMULADO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB PENA
DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DEFERIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DE GRAVE OFENSA AO QUE DISPÕE A CARTA DA REPUBLICA.
- A LOCUÇÃO  CONSTITUCIONAL - 'QUANDO DENEGATORIA A DECISÃO' - TEM
SENTIDO AMPLO, POIS NÃO SÓ COMPREENDE AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS QUE,
APRECIANDO O MERITUM CAUSAE, INDEFERIRAM O PEDIDO DE MANDADO DE
SEGURANÇA, COMO TAMBÉM ABRANGE AQUELAS QUE, SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO, OPERAM A EXTINÇÃO DO PROCESSO.